Tribunal: TJMT
Processo: 1012744-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012744-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE FINKLER - CPF: 978.369.311-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE –
LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA
– NÃO PROVIMENTO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo ilegalidade na edição da Portaria que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, deve ser mantida a
decisão
que negou
o pedido liminar, postulado na ação de base
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cláudio José Finkler, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003948-26.2023.8.11.0007, indeferiu o pedido de liminar.

O Recorrente alega que exerce o cargo de Vigia há mais de 19 (dezenove) anos, no entanto, teve a sua jornada de trabalho alterada repentinamente pelo Agravado, em virtude dos fatos de repercussão nacional de ataques nas escolas.

Destaca que, a alteração da jornada fará com que deixe de perceber o adicional noturno que tem integrado ao seu salário, o que impacta diretamente na irredutibilidade de vencimentos, que é vedada de maneira expressa pelo Ordenamento jurídico.

Salienta que será realocado em uma função para a qual não foi treinado, não possuindo o mínimo de capacidade técnica para desenvolver segurança pessoal, do patrimônio municipal, entre outros.

Enfatiza que, a Portaria n. 063/2023/GAB/SME/AF está revestida de nulidade, porquanto não possui validade necessária para alteração de jornada de trabalho, verbas incidentes sobre a remuneração, quanto menos, as atribuições inerentes à função do servidor público, especialmente por não ter sido fundamentada de maneira devida.

Nesse norte, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal.

O pedido efeito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 179550699, págs. 01/03).

Inconformado, o Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 172944151, págs. 01/20) que foi, à unanimidade, desprovido (id. 184215193, págs. 01/05).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 177691160, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo não provimento do Recurso (id. 193791656, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por Cláudio José Finkler, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003948-26.2023.8.11.0007, indeferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que
Cláudio José Finkler
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Secretária Municipal de Educação do Município de Alta Floresta, consistente na edição da Portaria n. 063/2023/GAB/SME/AF que alterou o período de cumprimento da sua jornada de trabalho.

Salientou, na inicial, que é servidor efetivo do referido Município, no cargo de Apoio Administrativo – Vigia de Escola – e que, desde a sua posse, ocorrida no ano de 2004, cumpre a sua jornada de trabalho no período noturno.

Aduziu que nos 19 (dezenove) anos que laborou no período noturno, recebeu, de forma habitual, o valor, referente ao adicional noturno e que a alteração promovida pela referida Portaria atingiu sua remuneração.

Asseverou que houve ofensa a direito líquido e certo, já que a alteração da jornada de trabalho deve ser dar por meio de lei e não por portaria.

Sustentou a impossibilidade de redução a remuneração, bem assim que não possui treinamento, nem qualificação para lidar com situações de risco iminente.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo questionado e, no mérito, a concessão da segurança, para anular a referida Portaria.

O pedido liminar foi indeferido pela Juízo, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto, pela inexistência de atendimento aos requisitos estampados nos artigos 7º da Lei nº 12.016/2009 e 300, “
caput
”, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO a liminar pleiteada
.
(Sic).

Contra essa decisão, Cláudio José Finkler interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

Analisando detidamente a argumentação esposada pelo Recorrente,
entendo que o Recurso não comporta provimento, porque a Portaria
n. 063/2023/GAB/SME/AF
que alterou a forma de cumprimento de da jornada de trabalho dos Vigias de Escola não se mostrou ilegal, porque cabe a Administração Pública, dentro do juízo de conveniência e oportunidade do interesse público, definir a jornada de trabalho dos seus servidores.

Ademais, conforme o disposto no artigo 64, parágrafo único, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, os Secretários Municipais estão autorizados a expedir instruções para execução das leis, dos decretos e dos regulamentos. Logo, é certo que poderá regulamentar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores municipais,
in verbis
:

Art. 64. Os secretários municipais como agentes políticos serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único - Compete aos secretários municipais, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e na lei complementar:

I – (...);

II - expedir instruções para a execução das leis, doa decretos e dos regulamentos;

Além disso, a referida Portaria se encontra devidamente fundamentada, apresentando os motivos que levaram a mudança da forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola.

Não há desconsiderar que o Recorrente foi aprovado em concurso público para o cargo de Apoio Administrativo – Vigia de Escola –, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sem, contudo, direito ao exercício da função em determinado período, visto que a definição da jornada de trabalho fica a critério da discricionariedade da Administração, de acordo com as regras de conveniência e oportunidade do interesse público.

A modificação da jornada de trabalho dos Vigias de Escola, conforme se observa da mencionada Portaria, ocorreu por medida de segurança, ante os recentes atos de violência nas unidades escolares de todo o país.

Registro que o
artigo 11, inciso I, alínea d, da Lei Municipal n. 2.771/2023 deixa expresso que uma das atribuições do Vigia Escolar é a segurança dos alunos. Veja-se:

Art. 11 – (...):

I – Apoio Administrativo Educacional I

a) (...);

d) Vigia Escolar –
desempenha
atividades relativas à segurança dos alunos
,
ao controle do trânsito de pessoas nas Unidades Escolares e na Secretaria Municipal de Educação,
à detecção e comunicação, de possíveis
situações de risco
, à Direção da Unidade Escolar e/ou à chefia imediata,
à preservação da integridade física das pessoas
e bens públicos
. (Negritei).

Registro que o
fato de estar desempenhando a função há 19 (dezenove) anos no período noturno não significa que a Administração não possa alterar o período de cumprimento da sua jornada de trabalho.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FUNÇÃO DE VIGIA – ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO PERÍODO NOTURNO PARA O DIURNO – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIODADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO – ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL – PREJUDICADO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo, ao menos aparentemente, vício de motivação ou de fundamentação legal, no ato administrativo consubstanciado na Portaria nº 063/2023/GAB/SME/AF que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola do Município de Alta Floresta/MT, não há como acolher o pleito de suspensão dos efeitos do aludido ato.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Agravo de instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. (N.U 1012705-30.2023.8.11.0000, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 22/11/2023). (Destaquei).

Da mesma forma, não configura violação ao Princípio da Irredutibilidade da Remuneração o não recebimento do adicional noturno, porque se trata de verba transitória que não incorpora ao subsídio do servidor e que somente deve ser paga quando houver o desempenho do cargo em determinado período.

Por tais considerações,
tenho que, de fato, os requisitos exigidos para a concessão da liminar não foram preenchidos, o que implica
o desprovimento do presente Recurso.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de
A
gravo de Instrumento
, interpost
o
por
Cláudio José Finkler
, mantendo inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024